Tribunal: TJMT
Processo: 1002121-98.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1002121-98.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Administração judicial]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS - CPF: 378.127.658-90 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (AGRAVADO), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (AGRAVADO), NILSON MULLER - ME - CNPJ: 04.341.148/0001-40 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (PROCURADOR), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (PROCURADOR), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (PROCURADOR), MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - CPF: 026.260.537-67 (ADVOGADO), JULIA SPADONI MAHFUZ - CPF: 378.738.428-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VENDA DE BEM IMÓVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDORES –ESTRATÉGIA DAS PARTES QUE NÃO DEVE SER OBJETO DE CONTROLE JUDICIAL - SUPRESSÃO DE GARANTIAS E EXTINÇÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS EM FACE DOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – IMPOSSIBILIDADE – CONTROLE JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I -
Inobstante o descontentamento individual da agravante, a distribuição de cotas de Sociedade de Propósito Específico foi aprovada pela maioria de credores, não havendo que se falar em ilegalidade, na medida em que, além de constituir um modelo já usual no âmbito das recuperações judiciais, não há qualquer excesso em relação aos limites da autonomia privada na disposição do patrimônio próprio e da manifestação da própria vontade.

II -
Há vários precedentes, tanto deste Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a supressão de garantias, sejam elas reais ou fidejussórias, depende da anuência expressa do credor.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes
pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Recuperação Judicial de n. 0002231-82.2018.8.11.0035, homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores e, via de consequência, concedeu a recuperação judicial à NILSON MULLER – ME e AGROPECUÁRIA AURORA LTDA - ME.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que o pagamento dos credores se dará por meio de transferências de cotas de uma Sociedade de Propósito Específico – SPE, a ser constituída e que terá a finalidade de adjudicar um bem imóvel do grupo empresarial recuperando, medida que a credora diz ser incerta e impraticável.

Alega que o plano aprovado possui premissas ilegais, que previu a (i) supressão das garantias fidejussórias e reais em nome de todos os credores, indistintamente; e (ii) a extinção de todas as ações e execuções contra os avalistas, o que não se admite.

Defende a ilegalidade da cláusula do plano de recuperação judicial que condiciona o descumprimento do plano à realização de nova Assembleia Geral de Credores, ao invés da imediata convolação da recuperação judicial em falência.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 164747177.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

O cerne da questão gravita em torno da decisão que, ao homologar o plano de recuperação judicial do grupo empresarial agravado, estabeleceu: (i) a forma de pagamento dos credores, por meio da venda de determinado bem imóvel; (ii) o levantamento das garantias reais fidejussórias e a extinção de todas as ações e execuções contra os avalistas, sem o consentimentos dos credores e; (iii) a convocação de nova assembleia geral de credores, no caso de descumprimento do plano.

Pois bem, primeiramente, sobreleva registrar, que o plano de recuperação judicial, ainda que aprovado pela assembleia geral de credores, apenas adquire
status
soberano se atender aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo, por isso, ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, tanto que sujeito à homologação judicial.

Com efeito, acerca
do modo de pagamento, verifica-se que, inobstante o descontentamento individual da agravante, a distribuição de cotas de Sociedade de Propósito Específico foi aprovada pela maioria de credores, não havendo que se falar em ilegalidade, na medida em que, além de constituir um modelo já usual no âmbito das recuperações judiciais, não há qualquer excesso em relação aos limites da autonomia privada na disposição do patrimônio próprio e da manifestação da própria vontade.

Não é assim, contudo, em relação à supressão das garantias reais e fidejussórias.

Ne
sse contexto, há vários precedentes, tanto deste Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de tornar indispensável a anuência do credor.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DO PLANO EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE COM ELA NÃO ANUÍRAM. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DOS COOBRIGADOS/CODEVEDORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de recuperação judicial. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3
. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram.
4. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei 11.101/2005. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1853498/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 04/10/2021
, DJe 06/10/2021) (destaquei e grifei)

Ainda:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR. SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE INVOCADO PELA PARTE COMO PARADIGMA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ORIGEM. OVERRULING. INTERPRETAÇÃO CONFERIDA AO ART. 49, § 2º, DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição" (REsp n. 1.794.209/SP, Segunda Seção).

2. A superveniência de julgado por órgão superior do STJ que unifica entendimento das turmas julgadoras caracteriza a aplicação da técnica de superação/overruling em relação ao precedente anterior apontado como paradigma.

3.
A assembleia geral não pode suprimir garantias reais e fidejussórias previstas no plano de recuperação judicial sem a anuência do credor interessado, visto que o art. 49, § 2º, da Lei n. 11.101/2005 refere-se à obrigação e, em consequência, a deságios, prazos e encargos, não a garantias cuja desoneração exige anuência expressa.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.003.513/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Por fim, não há interesse recursal da agravante quanto à possibilidade de convocação de nova assembleia geral de credores para o caso de descumprimento do plano original, uma vez que a decisão agravada, de forma expressa, tratou de recusá-la,
in verbis
:

Por fim, registro que, em caso de descumprimento do plano de recuperação judicial aprovado, a recuperação judicial será convolada em falência, independente de designação de nova assembleia geral de credores.

Assim, a decisão agravada deve ser reformada, apenas no ponto em que homologou a supressão de garantias e a extinção das ações ajuizadas em face dos coobrigados e avalistas, sem a anuência expressa do credor respectivo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de base, no ponto em que determinou a supressão de garantias e a extinção das ações ajuizadas em face dos coobrigados e avalistas, sem a anuência expressa da agravante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 07 DE JUNHO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. DIRCEU). A RELATORA VOTOU PELO PARCIAL PROVIMENTO E O 2º VOGAL (DES. GUIOMAR) AGUARDA.

SESSÃO DE 21 DE JUNHO DE 2023
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Agravo de Instrumento interpostos por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A, e por ADM DO BRASIL LTDA. com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Recuperação Judicial de n. 0002231-82.2018.8.11.0035, homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores e, via de consequência, concedeu a recuperação judicial à NILSON MULLER – ME e AGROPECUÁRIA AURORA LTDA - ME.

Em síntese, alegam que o plano aprovado possui premissas ilegais que previram a suspensão das garantias fidejussórias ou reais em nome de todos os credores, indistintamente e a extinção de todas as ações e execuções contra os avalistas,
além de permitir a novação da dívida em face dos coobrigados/avalistas, sem anuência do credor
.

A Relatora, Exma. Desa. Serly Marcondes Alves, deu
parcial provimento
ao recurso para reformar a decisão no ponto que determinou a supressão das garantias e extinção das ações ajuizadas em face dos coobrigados e avalistas, sem anuência expressa das credoras.

Pedi vista para analisar melhor a matéria e ressalvar o meu entendimento anterior de que a novação das dívidas em recuperação judicial devem se estender aos coobrigados e avalistas.

Todavia, como já fui voto vencido na Câmara da qual sou membro, abri mão do meu posicionamento para manter a unanimidade.

Dispositivo.

Por todo o exposto, com as devidas ressalvas,
acompanho a Relatora
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023